Tribunal: TJSP
Processo: 1550072-40.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 a 2019 – Irresignação em face da sentença de extinção que não condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais - Pedido de desistência da execução fiscal – Condenação ao pagamento de honorários – Possibilidade – Artigo 26 da LEF que não se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 a 2019 – Irresignação em face da sentença de extinção que não condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais - Pedido de desistência da execução fiscal – Condenação ao pagamento de honorários – Possibilidade – Artigo 26 da LEF que não se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o devedor tenha constituído advogado e ofertado defesa – Pretensão de fixação da verba honorária - Sentença reformada em parte - Recurso provido.